Tribunal: TJMT
Processo: 0036319-86.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
EUCÉLIO GARCIA LEITE
EMBARGADO:
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

Número do Protocolo: 36319/2020
Data de Julgamento: 02-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÕES – EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS INDICADOS PELO EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Conforme a jurisprudência do STJ, " (...) Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'" (EDcl no AgInt no AREsp n. 111.096/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento’ (AgInt no AREsp 522.019/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).
Presente apenas um dos vícios indicados pelo embargante, os embargos devem ser acolhidos em parte, para que seja sanada a única omissão existente. Uma vez suprida a omissão, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

EMBARGANTE:
EUCÉLIO GARCIA LEITE
EMBARGADO:
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, para sanar omissão, opostos por EUCÉLIO GARCIA LEITE, contra acórdão de provimento do recurso de apelação por ele interposto, para julgar procedente o pedido do autor, nos termos do artigo 487, I do CPC, e condenar a ora embargada COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS ao pagamento de R$ 490.952,45 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação e para condenar, ainda, a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.
O embargante alega omissão em relação ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, que determina a majoração dos honorários recursais; argumenta que há omissão, também, em relação ao motivo de aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, uma vez que a dívida da embargada é líquida e a correção deve se dar a partir do recebimento da mercadoria (30.08.2001), nos termos do artigo 397 do CPC.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração (fls. 578/586).
A embargada apresenta contrarrazões e requer a rejeição dos embargos (fls. 589/590).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Sobre a alegação de omissão em relação ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, a sentença é de extinção da ação de cobrança, sem resolução de mérito, com condenação do autor, ora embargante, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. O ora embargante interpôs o recurso de apelação em 16.04.2008, na vigência do CPC/73, de modo que não há falar em majoração dos honorários recursais.
Precedente do STJ:
‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE E PROTESTO. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "Ainda que o agravo interno tenha sido manejado na vigência do CPC de 2015, a sistemática de honorários sucumbenciais recursais deve seguir a orientação firmada pelo STJ no Enunciado Administrativo desta Corte, a saber: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'" (EDcl no AgInt no AREsp n. 111.096/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento’ (AgInt no AREsp 522.019/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).
Acerca da correção monetária, não há omissão no acórdão embargado, visto que ficou consignada sua incidência pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação. O embargante pretende “Seja sanada a omissão quanto ao motivo pelo qual a correção monetária pelo INPC foi determinada a partir do ajuizamento da ação, uma vez que a dívida da apelada, é líquida (...)”, todavia, tal pretensão não deve ser sanada via embargos de declaração, em razão da inexistência dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão em relação ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, sem, contudo, alterar o acórdão embargado (sem efeito infringente).
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA